Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-26.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME - CNPJ: 04.081.422/0001-90 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA DESCONTO DE CHEQUES DE TERCEIROS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – AFASTADA – FIADOR –
CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC –

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA
–

INFUNDADA – CÓPIA DO CHEQUE APRESENTADO – EXTRATO DA CONTA ACOSTADO – COMPROVAÇÃO
DA LIBERAÇÃO DA QUANTIA
–

PREENCHIDOS OS REQUISITOS – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
Contrato de Abertura de Crédito para Desconto de Cheques de Terceiros

devidamente acompanhado dos cheques custodiados, dos extratos da conta vinculada e demonstrativo da dívida constituem documentos hábeis ao ajuizamento de ação monitória,
constituindo prova escrita exigida no artigo 700 do CPC.

Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or
Zeitoun
&
Zeitoun
Ltda
–
M
E,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da Ação
Monitória,
ajuizada
por
Banco do Brasil S/A
,
julgou procedentes os
pedidos formulados, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, constituindo, em favor
do credor/apelante
, o título executivo no valor deR$157.372,07 (cento cinquenta e sete mil trezentos e setenta e sete reais e sete centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC desde a distribuição da demanda.
Por conseguinte, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 § 2º do CPC.

Inconformada a
empresa
apelante
s
ustenta que a simples
celebração do

Contrato de Abertura de Crédito para Desconto de Cheques de Terceiros
não enseja
a liberação da quantia, que deveria ser
realizada a cada operação de custódia do cheque, nos moldes d
o que dispõe a
cláusula 10 do contrato
.

Considerando que o banco apelado deixou de apresentar nos autos os cheques custodiados
, bem como os extratos da conta, motivo pelo qual, alega
a inexistência da
liberação do crédito
.

Aduz que desconhecidas as
informações quanto a
o valor, data e encargos que incidiram em cada custódia dos cheques
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Irresignado, o fiador
(Itamar)
do contrato questiona preliminarmente sua legitimidade para figurar no polo passivo e diz a data do débito questionado é posterior ao prazo de vencimento da fiança. Por esse motivo, insiste que não deve responder pela dívida.

Contrarrazões, id 202029254. Preliminarmente impugna o banco a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade Fiador)

Irresignado, o fiador (Itamar) do contrato questiona preliminarmente sua legitimidade para figurar no polo passivo e diz a data do débito questionado é posterior ao prazo de vencimento da fiança. Por esse motivo, insiste que não deve responder pela dívida.

Em que pese os argumentos do fiador, não merece prosperar seu pleito.

Com efeito, observa-se do contrato que funda a ação que o requerido/apelante figura como fiador da dívida
, obrigando-se a garantir a cumprimento da obrigação através do instituto da fiança.

A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se, solidariamente, pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não vier a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor
fidejussório
.

Desta forma, apesar de argumentar o vencimento da garantia, nota-se
do
Contrato de Abertura de Crédito para Desconto de Cheques de Terceiros
(id
202029189 - Pág.
0
6
) que se trata de contrato de renovação automática.

Bem ainda, observa-se das Cláusulas Especiais -
Contrato de nº
296.306.885
(id 202029190 – pág. 03) que o fiador firmou a renovação do contrato e, portanto, anuiu com a prorrogação
automática
do
pacto
.

Ademais,
verifica-se da cláusula que trata da “Fiança”

(id 202029190 – pág. 03)
que a fiança restou contratada de maneira
“absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, renunciando o fiador, expressamente, aos benefícios dos artigos 827. 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil
”
.

Nesse contexto, embora o fiador
tenha assumido a obrigação acessória em caráter irretratável, irrevogável e incondicional, essa manifestação

afigura-se contrária à boa-fé contratual
,
resulta
ndo demasiadamente

desfavorável
ao fiador
.

Assim, a
lmejando o fiador a sua exoneração do encargo, no período deprorrogaçãocontratual, deve promover a notificação prevista no art. 835 do Código Civil:

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE FIANÇA EM RENOVAÇÃO DE CONTRATO AUTOMÁTICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. FIANÇA PRESTADA POR EX-SÓCIO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A mera retirada do
sócio-fiador
do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art. 835 do CC/2002, que não ocorreu na hipótese
"
(
AgRg
no
AREsp
721.642/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
de 22/03/2018). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1432777 PR 2019/0014130-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONCLUSÃO PELA ACEITAÇÃO EXPRESSA DO FIADOR. NOVO EXAME DA QUESTÃO. ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil. 2. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1662172 AM 2017/0063066-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2020)

Portanto, inexistindo prova de que o apelante tenha promovido a notificação da instituição financeira da exoneração da fiança, inviável é a desoneração do encargo.

Assim, não existe a alegada ilegitimidade, uma vez que a responsabilidade se encontra devidamente constituída, devendo o apelante responder solidariamente com a obrigação assumida, nos moldes do que disciplina o art. 818 do Código Civil.

Motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

I
I
I –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao apelante, pedindo pela revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Com efeito, observa-se dos autos que a parte recorrente não é beneficiário da gratuidade da justiça e procedeu ao devido recolhimento do preparo.

Desta forma, inexistindo concessão de justiça gratuita,

afast
o
a preliminar
arguida.

É como voto.

I
V
– VOTO

Trata-se de
ação
monitória
, fundada
no
Contrato de Abertura de Crédito para Desconto de Cheques de Terceiros (id
202029189 - Pág. 06)
e
Cláusulas Especiais -
Contrato de nº 296.306.885 (id 202029190 – pág. 03)
.

A ação foi ajuizada em
01/02/2019
,
almejando o banco credor/apelado o recebimento da quantia
de
R$ 157.372,07 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e sete centavos)
, diante da inadimplência do contrato.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos do apelado.

Inconformada a empresa apelante s
ustenta que a simples celebração do
Contrato de Abertura de Crédito para Desconto de Cheques de Terceiros
não enseja a liberação da quantia, que deveria ser
realizada a cada operação de custódia do cheque, nos moldes do que dispõe a cláusula 10 do contrato.

Considerando que o banco apelado deixou de apresentar nos autos os cheques custodiados, bem como os extratos da conta, motivo pelo qual, alega a inexistência da liberação do crédito.

Aduz que desconhecidas as informações quanto ao valor, data e encargos que incidiram em cada custódia dos cheques.

Apesar dos argumentos da apelante, seu pleito não merece guarida.

Primeiramente, no tocante à necessidade de apresentação dos cheques pelo apelado, insta salientar que o contrato que instru
i
a presente ação,
permite a aferição do
que foi pactuado sob regras claras, com estipulação de valor específico, disponibilizado à apelante, que, por sua vez, se comprometeu ao reembolso dos títulos descontados e não pagos pelos emitentes.

Ademais
, o
Contrato de Abertura de Crédito para Desconto de Cheques de Terceiros (id
202029189 - Pág. 06)
,

Cláusulas Especiais -
Contrato de nº 296.306.885 (id 202029190 – pág. 03)
, bem como,
a cópia do cheque apresentada no id 202029190 – pág. 09
são suficientes para o procedimento monitório
.

Nesse sentido, os documentos apresentados
preenchem os
requisitos intrínsecos
necessários a
legitimar a
a
ção,
uma vez que demonstram quantia
cert
a
e líquid
a.

Bem ainda,
o valor da dívida está
demonstrado
com todas suas peculiaridades
no demonstrativo de conta vinculada apresentado no id 202029193
, tendo inclusive a expressa liberação da quantia, mediante a apresentação do cheque cuja cópia restou apresentada no id
202029190 – pág. 09
.

Desta feita, são descabidas as alegações do apelante, tanto da ausência do cheque, quanto da falta de apresentação dos extratos, tendo sido ambos devidamente
acostad
os
à inicial
. De maneira que restou perfeitamente passível aos requeridos/apelantes a verificação dos encargos incidentes
.

É também exigível por força do instrumento deliberadamente pactuado, além da dívida se encontrar vencida e não paga.

Observa-se
que o demonstrativo do débito está presente e demonstra em detalhes o valor a ser atualizado, bem como as taxas, encargos, juros e parâmetros utilizados na elaboração da atualização do débito conforme contrato.

Em vista disso, nota-se
que os documentos acostados aos autos são suficientes para o procedimento monitório, constituindo prova escrita exigida no artigo 700 do CPC.

Nesse sentido:

“CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. AUTOS QUE VIERAM ACOMPANHADOS DO CONTRATO DE DESCONTO, DOS BORDERÔS E DA RELAÇÃO DOS TÍTULOS DESCONTADOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR A EXIGÊNCIA DOS VALORES ADIANTADOS À DESCONTÁRIA. DESNECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA DESCONTO E DO INSTRUMENTO DE PROTESTO SE A EXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E A DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO NUNCA FORAM NEGADAS (HOUVE A DECRETAÇÃO DA REVELIA) E O CREDOR OPTOU PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 0300061-06.2015.8.24.0036, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j.
Thu
May 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 03000610620158240036, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 19/05/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS - BORDERÔ - DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.
-
O contrato de desconto de cheques acompanhado dos respectivos "borderôs", estes devidamente assinados, é documento hábil para fundamentar o pleito monitório e evidenciar a condição de credor do autor da ação. - Juros remuneratórios fixados com razoabilidade para a modalidade contratada devem ser mantidos.

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara.

- A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é legítima, desde que contratada, não podendo ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nem ser cobrada cumulativamente com estes.”(TJMG
- Apelação

Cível1.0024.11.328288
-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro
Aleixo ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2015, publicação da súmula em 11/03/2015)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. BORDERÔ DE DESCONTO DE CHEQUES. Prejudicada a análise da preliminar de inépcia da petição inicial, pois a questão se confunde com o mérito
.
O borderô de desconto de cheques, assinado pelo devedor e
acompanhado do demonstrativo de evolução do débito, caracteriza documento hábil a aparelhar o procedimento monitório.Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJRS – Apelação Cível, Nº 70052084381, Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 30-01-2013)
.

Diante dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024